Tribunal: STF
Processo: HC 69966
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Nulidade  de sentença. Fixação da
pena  acima do  minimo legal  tendo  em vista  condenações anteriores
pelos  crimes  de  lesão corporal  dolosa,  porte  de  entorpecente e
homicidio.  Aumento da  pena em  face  da circunstancia  agravante da
reincidencia, considerando novamente o crime de homicidio.
          Não há nulidade a ser declarada porque os crimes anteriores
de  lesão corporal  dolosa e  porte de  entorpecente, além  de outros
critérios  previstos  no  art.  59,  "caput",  do  Código  Penal, são
suficientes  para  embasar a  fixação  da pena-base  acima  do minimo
legal;  por esta razão, a  reincidencia em face do crime de homicidio
esta  corretamente  aplicada como  agravante,  art. 61,  I,  do mesmo
Código.
"Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.